Tribunal: STF
Processo: ARE 1309823
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL - ESCRITURA PÚBLICA - VÍCIO DE VONTADE — DEMONSTRAÇÃO - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL — INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES — PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido de nulidade do vínculo de união estável informado em escritura pública assinada pelos conviventes, por ter ficado demonstrado o vício hábil a macular a manifestação de vontade declarada, e, por restar incontroverso que inexistia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 127 da CF. 
    O recurso não merece provimento. O recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, importa destacar que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual 7.672/1982), circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 813.100, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a caracterização da união estável, para fins de concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 903.532/RS, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
     Brasília, 08 de março de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator